Tribunal: TJDFT
Processo: 0733120-57.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0733120-57.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NORTE ENERGIA S/A, W BRASIL SERVICOS EIRELI EMBARGADO: W BRASIL SERVICOS EIRELI, NORTE ENERGIA S/A DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Norte Energia S.A. (ID no 31486573) e W Brasil Serviços EIRELI (ID no 32011836) contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso (ID no 31341313). 2. Intimem-se as embargadas para, querendo, apresentar as suas respectivas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 24 de janeiro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO